Tribunal: STF
Processo: HC 242279
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1 . José Gomes Graciosa busca, através da petição n. 69.664/2024, a extensão dos efeitos da decisão por mim proferida na data de 7/6/2024 em favor de Marco Antonio Barbosa de Alencar, corréu do ora requerente nos autos da ação penal n. 897, Relator o ministro Felix Fischer, em tramitação perante o Superior Tribunal de Justiça. 



    Tal o contexto, passo a apreciar o pleito.



    2. Nestes autos, concedi o ordem de habeas corpus ao corréu Marco Antonio Brarbosa de Alencar “para, nos termos requeridos pela defesa, sobrestar o curso da APn 897 em tramite no Superior Tribunal de Justiça, até que a defesa do impetrante obtenha acesso aos termos das colaborações premiadas homologadas, firmadas pelas referidas testemunhas (“(1) José Adelmário Pinheiro Filho, (2) José Ricardo Nogueira Breghirolli, (3) José Ricardo da Silva, (4) Reginaldo Assunção e (4) Marcelo Thadeu da Silva Neto”) e que digam respeito a Marco Antonio Barbosa de Alencar, salvo quando se referirem a diligência em curso, nos termos da orientação jurisprudencial firmada pelo Plenário no inquérito n. 3.983, relator o ministro Teori Zavascki, DJe de 12 de maio de 2016.



    Observo que o ora requerente também sofre com o não acesso aos mesmos termos de colaboração premiada já homologados. Entendo, por isso mesmo, que as situações fáticas e processuais apresentadas pelo requerente são idênticas àquelas relativas ao corréu Marco Antonio Brarbosa de Alencar, o que atrai, por isso mesmo, o acolhimento do pedido de extensão formulado por José Gomes Graciosa, conforme prescrito pelo art. 580, do Código de Processo Penal.



    Nesse mesmo sentido, encontra-se consolidado o entendimento jurisprudencial desta Suprema Corte, conforme ilustram, em casos fronteiriços, os seguintes julgados: HC n. 203.845 Extn, Relator o ministro Edson Fachin; HC n. 206.240 Extn, Relator o ministro Gilmar Mendes; HC n. 205.544 Extn, Relatora a ministra Rosa Weber. 



    3. Em face do exposto, defiro o pedido de extensão para sobrestar o curso da APn 897 em tramite no Superior Tribunal de Justiça, até que a defesa do impetrante obtenha acesso aos termos das colaborações premiadas homologadas, firmadas pelas referidas testemunhas (“(1) José Adelmário Pinheiro Filho, (2) José Ricardo Nogueira Breghirolli, (3) José Ricardo da Silva, (4) Reginaldo Assunção e (4) Marcelo Thadeu da Silva Neto”) e que digam respeito a José Gomes Graciosa, salvo quando se referirem a diligência em curso, nos termos da orientação jurisprudencial firmada pelo Plenário no inquérito n. 3.983, relator o ministro Teori Zavascki, DJe de 12 de maio de 2016.



    Concedo, ainda, a extensão dos efeitos desta decisão aos demais corréus da APn 897, em tramitação no Superior Tribunal de Justiça (art. 580 do CPP).



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 10 de junho de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente